Tribunal: TJDFT
Processo: 0709154-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOLO. VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei no 11.343/2006) é delito de natureza formal, bastando para sua consumação que o agente realize a conduta de descumprir a determinação judicial ou administrativa. Ademais, tem como bem jurídico tutelado o bom funcionamento da Administração da Justiça, sendo o Estado o sujeito passivo imediato e a mulher vítima de violência, o sujeito passivo mediato ou indireto.

2. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se com a prática da conduta proibida ao sujeito, desde que ciente da medida imposta, fato este incontestável nos autos.

3. Recurso desprovido.